Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. No caso, restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora.
2. Considerando que o pedido foi apresentado apenas nesta instância recursal, os benefícios concedidos à ré devem surtir efeitos ex nunc, ou seja, a partir de seu deferimento, inexistindo efeitos retroativos.
3. O art. 700 do Código de Processo Civil exige para o ajuizamento de ação monitória prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o histórico escolar comprova o fornecimento do serviço educacional, assim como a frequência do aluns às aulas.
5. Estando demonstrada a existência da dívida e não tendo os embargos monitórios comprovado nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, a sentença não merece reproche.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.